Tribunal: TJES
Processo: 5008881-42.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008881-42.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §3º, II, 2ª PARTE, C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE MOTIVDAS. CONDUTAÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. MANTIDA PENA-BASE POR SER MAIS FAVORÁVEL AO REVISIONANDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EFETIO EXTENSIVO. PENA-BASE REDUZIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime estão devidamente fundamentados, em razão da premeditação do crime, bem como do horário e local em que foi cometido. Por sua vez, a conduta social padece de fundamentação inidônea, já que a motivação se revela abstrata (“indivíduo em alto nível de inserção criminosa, com alto envolvimento no submundo do crime e intimamente ligado a pessoas também relacionadas ao mundo criminoso.”), não sendo, nesta oportunidade, passível de reforço argumento.

2. Contudo, a despeito do decote da referida circunstância judicial (conduta social), verifico que a pena-base fixada pelo magistrado de origem em 26 anos e 3 meses de reclusão, está aquém da fração de 1/6 autorizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida, por ser mais favorável ao revisionando, tendo em vista da presença de 3 vetores desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

3. Na segunda fase do processo dosimétrico, assiste razão o revisionando, devendo ser aplicado o efeito extensivo do acordão relativo ao corréu, em que foi reconhecida a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

4. Pena definitiva reduzida.

5. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUCAS DO NASCIMENTO
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n. 0003059-86.2017.8.08.0006, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo sido fixada a pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O revisionando, fulcrado no art. 621, I do CPP, aduz que na primeira fase da dosimetria foram valoradas, de forma inidônea, três circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Consigna, ainda, subsidiariamente, a necessidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, em razão do efeito extensivo do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do corréu Bruno Inocêncio do Nascimento.

Requer, portanto, a procedência da ação revisional para que: I. seja redimensionada a pena-base para 21 (vinte e um) anos 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão; II. seja compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; III. seja mantida a fração de 1/3 em razão da minorante da tentativa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
parcial procedência
da ação revisional, “a fim de ser redimensionada a pena base, sem, contudo, reduzi-la ao mínimo legal, e serem estendidos os efeitos do julgamento do recurso de apelação, com a compensação integral entre a agravante e a atenuante, ante os fundamentos acima apresentados.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUCAS DO NASCIMENTO
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n. 0003059-86.2017.8.08.0006, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo sido fixada a pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O revisionando, fulcrado no art. 621, I, primeira parte, e III, do CPP, aduz que na primeira fase da dosimetria foram valoradas, de forma inidônea, três circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Consigna, ainda, subsidiariamente, a necessidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, em razão do efeito extensivo do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do corréu Bruno Inocêncio do Nascimento.

Requer, portanto, a procedência da ação revisional para que: I. seja redimensionada a pena-base para 21 (vinte e um) anos 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão; II. seja compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; III. seja mantida a fração de 1/3 em razão da minorante da tentativa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
parcial procedência
da ação revisional, “a fim de ser redimensionada a pena-base, sem, contudo, reduzi-la ao mínimo legal, e serem estendidos os efeitos do julgamento do recurso de apelação, com a compensação integral entre a agravante e a atenuante, ante os fundamentos acima apresentados.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, como
na hipótese dos autos
.

Devo consignar que, sobre tal questão (dosimetria), não houve insurgência da defesa quando da interposição do recurso de apelação criminal, limitando-se, à época, a requerer a tese desclassificatória.

Dito isso, no caso em apreço, o magistrado de origem exasperou a pena-base, por considerar que a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime, são vetores negativos, conforme se extrai do excerto abaixo:

Do réu LUCAS DO NASCIMENTO

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que o crime foi praticado de modo extremamente planejado, organizado, premeditado e refletido
1
, tendo os agentes se reunido, um deles já de posse da arma de fogo, com a prévia e deliberada intenção de executarem a prática da subtração, não se tratando, portanto, de decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Em relação aos seus
antecedentes
, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo em alto nível de inserção criminosa, com alto envolvimento no submundo do crime e intimamente ligado a pessoas também relacionadas ao mundo criminoso. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não restou esclarecido. As
circunstâncias
do delito merecem censura, porquanto a subtração violenta foi praticada mediante divisão de tarefas entre um número excessivo de agentes e, ainda, por volta das 17h, ou seja, em plena luz do dia
2
, revelando alto nível de ousadia e audácia por parte do agente, devendo ser ressaltado, ainda, que o delito fora cometido na localidade de Mar Azul, isto é, Bairro situado nas proximidades da Rodovia, em que o reduzido fluxo de policiamento maximiza a probabilidade de êxito da empreitada, sendo necessário pontuar, ainda, que os agentes ainda tiveram o apoio de um veículo automotor para a prática do crime, é dizer, meio de locomoção que, por sua mobilidade, potencializa a probabilidade de êxito na fuga e alcance da impunidade. Concernente às
consequências do crime
, cumpre registrar que, embora o prejuízo patrimonial seja inerente aos delitos contra o patrimônio, no caso em tela, de maneira excepcional, valoro-as negativamente, pois houve um
prejuízo excessivo
3
, notadamente com a subtração de uma pistola, avaliada entre R$4.000,00 (quatro mil reais) a R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser pontuado que, além do prejuízo financeiro, a infração ainda deixou severas consequências físicas, psicológicas e laborativas ao ofendido, o qual: (a) permaneceu acamado por aproximadamente 02 (dois) meses; (b) quando da audiência, ainda estava incapacitado para o trabalho; (c) sofreu fratura exposta; (d) ainda possuía outra cirurgia prevista (vide oitiva da vítima, colhida em juízo). O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão
.

O revisionando insurge-se somente quanto aos vetores da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime estão devidamente fundamentados, em razão da premeditação do crime, bem como do horário e local em que foi cometido.

Por sua vez, a conduta social padece de fundamentação inidônea, já que a motivação se revela abstrata (“indivíduo em alto nível de inserção criminosa, com alto envolvimento no submundo do crime e intimamente ligado a pessoas também relacionadas ao mundo criminoso.”), não sendo, nesta oportunidade, passível de reforço argumentativo.

Contudo, a despeito do decote da referida circunstância judicial (conduta social), verifico que a pena-base fixada pelo magistrado de origem em 26 anos e 3 meses de reclusão, está aquém da fração de 1/6 autorizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida, por ser mais favorável ao revisionando, tendo em vista da presença de 3 vetores desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Por sua vez, na segunda fase do processo dosimétrico, assiste razão o revisionando, devendo ser aplicado o efeito extensivo do acordão relativo ao corréu Bruno Inocêncio do Nascimento, em que foi reconhecida a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, aplicando a fração de 1/3 em razão da prática do crime na modalidade tentada, fixo
a pena definitiva 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e a
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
para reduzir a pena definitiva do revisionando para
17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.